Tribunal: CARF
Processo: 13896.720092/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720092/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.916 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
KELLY SERVICES DO BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA. (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE TRADIÇÃO PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE
SERVIÇOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mantém-se o conteúdo da decisão recorrida quando os fatos não revelam
verossimilhança das alegações recursais para que se proponha a realização de
qualquer diligência. A interessada não trouxe nenhuma prova adicional que
possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de origem e
complementada pela instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu
Matosinho Machado (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Cléucio Santos
Nunes.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por KELLY SERVICES DO BRASIL
RECURSOS HUMANOS LTDA. (Atual denominação de TRADIÇÃO PLANEJAMENTO E
TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA) contra acórdão que julgou parcialmente procedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720092/2011-13
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720092/2011-13

manifestação de inconformidade apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Barueri-
SP, da compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005 com débitos da
própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
O presente processo trata de Declaração da Compensação Eletrônica - PER/DCOMP
(PD) no. 05070.62201.140606.1.3.02-0905, fls.176 até 231, conforme Despacho
Decisório, fl. 117, pela qual a Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ, referente ao 4o trimestre do ano-calendário 2005, no valor
original de R$ 218.371,49 na data de transmissão.
2.1 Em 06/01/2011, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/BRE No
0048/2011, fls. 15/21, que intimou a Interessada a comprovar a exatidão das
informações prestadas no PER/DCOMP em apreço, fornecendo os comprovantes de
retenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica na Fonte emitido pelas fontes pagadoras
(listadas na Intimação) que compõem os montantes declarados no presente
PER/DCOMP, em razão de inconsistência detectada no seu processamento.
2.2 Em 01/02/2011, fls.23/100, a Interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade acerca das exigências constantes da Intimação retrocitada.
2.3 Importa frisar que, em 11/02/2011, fls.2/3, foi emitido o Termo de Representação
Fiscal SEORT/DRF/BRE No 104/2011, do qual extraí o seguinte:
(...)
2.4 Em seguida, foi emitido o PARECER SEORT/DRF/BRE No61/2011, de
16/02/2011(aprovado pelo Despacho Decisório de fl. 117), às fls.115/116, que faz uma
análise do PER/DCOMP em comento, onde constam os trechos seguintes:
Trata-se de DCOMP eletrônica, transmitida em 14 de junho de 2006. A DCOMP estava em
04/01/2011 na situação “em analise suspensa – motivo selecionado para análise do
usuário”. Em 11/01/2011, conforme “AR” anexado ao processo, o contribuinte recebeu o
Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/BRE no 0048/2011 solicitando a comprovação de
diversas retenções que não foram validadas automaticamente pelo sistema “SCC”. Em
20/01/2011 uma representante legal do contribuinte compareceu a esta DRF solicitando a
prorrogação do prazo para atendimento da intimação. Em 03/02/2011 chegou a este SEORT
vários documentos protocolados pelo contribuinte em 02/02/2011 no CAC desta DRF.
Quando fomos iniciar a analise dos documentos entregues pelo contribuinte, percebemos que
em 08/02/2011 o sistema retomou o controle da DCOMP, ficando a mesma na situação “em
análise automática – retorno de análise suspensa devido a proximidade da homologação
tácita”.
Diante do exposto, e principalmente por que o contribuinte havia entregue diversos
documentos que comprovavam as retenções não validadas pelo sistema, baixamos a
DCOMP acima mencionada para tratamento manual, formalizando o processo
13896.720092/2011-13 e iniciamos a sua análise. (grifei).
2.5 O Despacho Decisório, que aprovou o Parecer SEORT/DRF/BRE no 61/2011, de
16/02/2011, fl.117, RECONHECEU PARCIALMENTE o direito creditório no
valor de R$ 178.843,24, porque a soma das parcelas de composição do crédito
confirmadas não é suficiente para comprovar a apuração do saldo negativo informado
pelo sujeito passivo e a consequente quitação total do débito informado. Vide quadro
abaixo:
(...)
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720092/2011-13

2.6 Segundo informações constantes do mesmo PARECER SEORT/DRF/BRE No
61/2011(aprovado pelo Despacho Decisório de fl. 117), às fls.115/116, do qual copie os
trechos a seguir, da análise do total a validar (R$ 218.371,49), resultou no seguinte:
“Da analise do montante de R$ 124.813,70 (valor a confirmar pelo usuário), foram
comprovados documentalmente e validadas diversas retenções no valor total de R$
85.285,45.
As retenções não comprovadas documentalmente não foram validadas, e resultaram num
montante de R$ 39.528,25”.
“Resumindo, de um total a validar de R$ 218.371,49, o sistema “SCC” validou R$93.557,79,
restando para ser analisado o montante de R$ 124.813,70. Desse montante, conforme
documentação apresentada, proponho a validação de R$ 85.285,45, e a não validação de R$
39.528,25, por não ter sido comprovado documentalmente pelo contribuinte.
Ou seja, dos R$ 218.371,49, proponho a validação do valor de R$ 178.843,24 (R$ 93.557,79
+R$ 85.285,45) e a não validação do valor de R$ 39.528,25.”
2.7 Portanto, não houve confirmação de retenções na fonte no valor de R$ 39.528,25,
de um total de R$ 218.371,49 de valor de parcelas para composição do crédito
informadas no presente PER/DCOMP.
2.8 Repise-se que foram confirmados R$ 178.843,24 (= 93.557,79 + 85.285,45), que
já foram utilizados no processo de cobrança (vinculado) no 13.896.720.162/2011-33.
Vide telas abaixo extraídas dos sistemas da Receita Federal do Brasil (SIEF WEB) :
(...)
2.9 Esclareça-se que, nesta fase de análise, verifiquei a planilha de folhas 101 até 106,
que serviu de base para o Parecer supracitado.
3. A Interessada foi intimada da decisão em 10/03/2011, fl.173 e 233, e, em 08/04/2011
(carimbo de fl.118), interpôs Manifestação de Inconformidade (fls.118/130), alegando,
em síntese, que:
3.1 Em face do regime trimestral de apuração do Lucro Real, computou no 4o trimestre
de 2005, a título de saldo negativo do IRPJ, o valor de R$ 218.534,19, relativo ao
adiantamento de retenções de IRRF sob a rubrica 1708 (remuneração de serviços
profissionais prestados por Pessoa Jurídica – PJ a outra PJ), conforme o PER/DCOMP
em apreço - no. 05070.62201.140606.1.3.02-0905.
3.2 Tendo em vista a inconsistência detectada no processamento da DIRF(clientes) X
DCOMP, está sendo requerido, em janeiro de 2011, comprovantes originais de
recolhimento de DARF ́s 1708 realizados pelos clientes no período de 10/2005 a
01/2006.
Conforme a legislação tributária vigente, o período de guarda de documentos fiscais é
de 05(cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte; sendo assim,
o prazo para a guarda de documentos do período de 10/2005 a 12/2005 se encerrou em
31/12/2005 (sic).
3.3 É infrutífero cobrarmos de nossos clientes o comprovante de recolhimento de
IRRF(1708), relativo ao período de 10/2005 a 12/2005, visto que não há mais
obrigatoriedade para a guarda dos mesmos, embasado no artigo 173, incisos I, II e
Parágrafo Único, do Código Tributário Nacional – CTN.
3.4 Na ausência dos comprovantes de recolhimento do código 1708, foi localizado
excepcionalmente nos arquivos da empresa os Informes de Rendimentos fornecidos por
clientes, do ano calendário 2005, conforme modelo aprovado pela IN/SRF 119/2000.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720092/2011-13

3.5 A Compensação declarada na DCOMP (Declaração de Compensação) extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação (caput e §§ 1o e
2o da Lei no 9.430/96). O artigo 17 da MP no 135, de 30.03.2003, que modificou a
redação do § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, determinou que “o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contados da data da entrega da declaração de compensação”.
3.6 Discorda veementemente do valor de R$ 39.528,25, relativo a Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), glosados pela autoridade tributária.
3.7 Para melhor visualização das situações tratadas anteriormente, no Anexo I temos
demonstrado as divergências detectadas entre os Informes de Rendimento, ano
calendário 2005, e os valores informados em Dcomp.
3.8 Do montante de R$120.820,95, foram localizados 101.912,96, conforme se verifica
nos Informes de Rendimento que compõem o Anexo II.
3.9 A Interessada faz menções acerca da busca da “verdade material” nos julgamentos,
com admissibilidade de apreciação de todos os meios de provas, citando textos
doutrinários e de jurisprudência de órgãos julgadores administrativos (inclusive das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento).
3.10 Para comprovação do montante do direito, reitera, em nome do princípio da
verdade material, a realização de diligência, onde poderá se considerar a apresentação
de documentação complementar pra comprovação de liquidez e certeza de todo o
crédito solicitado.
3.11 Pelo exposto, que seja reconhecido o montante de R$ 218.534,19, a título de saldo
negativo do IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2005, e seja homologada a compensação
de que trata a contestação.
3.12 Caso não ocorra a homologação tácita da referidas DCOMP, em razão da
prescrição da constituição do crédito, e ainda restando dúvidas quanto à veracidade dos
créditos, que seja deferido a apresentação da totalidade dos documentos fiscais, antes da
decisão do Douto julgador, e que haja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em face da apresentação de recurso tempestivo no âmbito administrativo.
3.13 Pleiteia a apresentação dos Informes de Rendimentos faltantes e ou os
comprovantes de recolhimento ainda não localizados do montante de R$ 39.528,25, no
período de 90 dias após o protocolo da manifestação de inconformidade.
A DRJ/Rio de Janeiro proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
O órgão julgador de primeira instância indeferirá o pleito de realização de diligência
quando considerá-la prescindível para a solução da lide.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DIPJ. APURAÇÃO DO SALDO DE IRPJ A PAGAR. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720092/2011-13

O Imposto de Renda Retido na Fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECURSO DE
PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Não
decorrendo o prazo legal, considera-se não homologada a declaração de compensação.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE
RECONHECIDO.
Homologa-se a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cumpre esclarecer que a instância a quo procedeu consultas ao Sistema DIRF e
verificou que deveria ser confirmada uma diferença complementar de valores retidos na fonte
equivalente à R$ 25.987,77 (homologando um direito creditório adicional nesta conformidade).
Quanto aos informes de rendimentos apresentados pela manifestante, concluiu que eles não
registrariam retenções para além das já confirmadas em DIRF.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
sustenta que: (i) o despacho decisório deixou de observar o poder/dever de realização de
diligência previsto no art. 76 da IN SRF no 1300/12; (ii) a não realização de diligência fere o
princípio da verdade material; e (iii) não tem cabimento que a eventual falta de fornecimento de
comprovantes de rendimento e inclusão de informações nas DIRF dos seus clientes tenha o
condão de descaracterizar a legitimidade da dedução. Transcreve trechos doutrinários para
corroborar seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, ainda antes de ser pronunciado o despacho decisório, a interessada
foi intimada a fornecer os comprovantes de retenção do imposto por parte das fontes pagadoras
conforme lista discriminada no próprio corpo do Termo de Intimação Fiscal (fls. 15 a 21). Como
resposta, produziu uma peça (impropriamente já apresentada como manifestação de
inconformidade) onde se insurgia contra o fato de a SEORT da unidade de origem ter detectado
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720092/2011-13

inconsistência no processamento do seu PER/DCOMP (fls. 26 a 38). Apesar de tecer
considerações acerca da impossibilidade fática e jurídica de cumprir a solicitação, acabou por
juntar vários informes de rendimentos (fls. 67 a 100).
A unidade de origem promoveu, então, uma detalhada análise da situação e
concluiu que poderia ser reconhecida uma boa parte do crédito pleiteado. Restou, entretanto, a
não confirmação da retenção equivalente a R$ 39.528,25 (conforme planilha de cálculo juntada
às fls. 101/106).
Em sua, agora pertinente, manifestação de inconformidade (fls. 118 a 130), a
interessada não trouxe nada de novo, mas apenas insistiu nas impossibilidades de obtenção das
provas e sustentou a necessidade de realização e diligência. A DRJ não subscreveu essas
alegações, mas, ainda assim, procedeu consultas ao Sistema DIRF e verificou que deveria ser
confirmada uma diferença complementar de valores retidos na fonte equivalente à R$ 25.987,77.
No recurso, a empresa permanece com a sua estratégia de fazer crer que a
diligência seria uma providência absolutamente necessária. Chega a argumentar que existe um
poder/dever neste sentido esculpido no art. 76 da IN SRF no 1300/12 (vigente à época da
interposição do recurso).
Nada obstante, o referido dispositivo é claro quanto ao caráter facultativo dessa
medida ao se utilizar da locução verbal “poderá determinar” quando trata da possibilidade da
realização de diligências. Veja-se:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (grifei)
A tentativa de desconstituir a índole discricionária da referida norma, quando a
recorrente faz sua associação com o que prevê o art. 195 do CTN, é totalmente equivocada.
Note-se que o seu conteúdo veda a aplicação de lei que dificulte o acesso, por parte da
fiscalização, aos meios de prova que por ventura possam ser úteis à constituição do crédito
tributário, verbis:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Ou seja, o comando trata de garantir ao Fisco o completo acesso aos meios de
prova no âmbito do procedimento tendente à constituição do crédito tributário. Diferente é a
situação no presente processo que cuida análise do direito creditório pleiteado num pedido de
compensação. Não há norma impedindo a análise. Apenas, entendeu-se que não há elementos
que revelem a necessidade da diligência.
No mesmo sentido, no âmbito do processo administrativo fiscal, o art. 28 do
Decreto no 70.235/72 não deixa dúvidas quanto ao caráter facultativo do tema. Confira-se:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.916 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720092/2011-13

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
E, aqui, convém também ressaltar a ausência de verossimilhança das alegações
recursais para que se proponha a realização de qualquer diligência. A interessada não trouxe
nenhuma prova adicional que possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de
origem e complementada pela instância a quo. Limita-se a discutir sobre a ausência de
cabimento que a eventual falta de fornecimento de comprovantes de rendimento e a inclusão de
informações nas DIRF dos seus clientes tenha o condão de descaracterizar a legitimidade da
dedução.
A verdade é que não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova
conclusiva do direito líquido e certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN),
verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital